Tribunal: STF
Processo: RE 1532443
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. IPTU. Tema 1084 da Repercussão Geral. Aplicação de Paradigma em Juízo de Retratação. Inadmissibilidade de Recurso. Não Provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário por ter sido interposto de acórdão que, em juízo de retratação, aplicou entendimento fixado no Tema 1.084 da repercussão geral.



2. O recorrente busca reapreciar a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se cabe agravo ou novo recurso extraordinário contra decisão que, em juízo de retratação, aplica tema da repercussão geral.



III. Razões de decidir



4. É de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo ou, com muito mais razão, de outro recurso extraordinário para rever esse entendimento.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental não provido.